Tribunal: TJMT
Processo: 1053253-31.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053253-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISAC BISPO DE SOUZA - CPF: 705.861.521-72 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (RECORRIDO), GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS.

RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO CARTÃO SUPER PROTEGIDO. COBERTURA DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PREVISTO NA APÓLICE DO CONTRATO.
CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO.

Nos termos do art. 757, do Código Civil, “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Se o segurado não preenche os requisitos necessários para o deferimento da indenização securitária, não há qualquer falha na prestação do serviço, tampouco direito a indenização por dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053253-31.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Isac Bispo de Souza

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A

Recorrida(s):

Isac Bispo de Souza

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido do Reclamante

apenas para
CONDENAR
o Reclamado, a pagar à parte promovente o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos materiais, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do evento danoso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
”

O Reclamante pretende a condenação da Reclamada a título de indenização por dano moral, ao argumento de que a falha na prestação de serviço lhe causou inúmeros transtornos e aborrecimentos.

Por sua vez, a Reclamada interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença e a total improcedência do pedido inicial, aduzindo que não houve qualquer falha na prestação do serviço, visto que a negativa de cobertura obedeceu às cláusulas previstas no contrato firmado entre as partes, conforme abaixo se vê:

Da análise dos autos, observo que as partes entabularam contrato de seguro, o qual tinha como objeto a garantia de assistência em caso de “Morte ou Invalidez Permanente Total por Acidente, Desemprego Involuntário e Incapacidade Física Total Temporária”. Pois bem, conforme a Reclamada demonstrou nos autos, o seguro não foi negado em razão do não pagamento, mas sim por falta de notificação à empresa, pois os outros dois sinistros já haviam sido acionados e não se tratam do mesmo discutido nestes autos.

Conforme data de adesão dos sinistros acionados:

O Reclamante foi demitido em 18/06/2021, e somente em 17/01/2023, solicitou a abertura de um novo sinistro para o seguro Fatura Premiada Básica Atacadão. Recebeu a carta de recusa em 18/01/2023. De acordo com as disposições do contrato de seguro, qualquer reivindicação do segurado contra a seguradora deve ser feita dentro de um prazo máximo de 12 meses a partir do conhecimento do evento que deu origem à pretensão. O não cumprimento deste prazo resultará na extinção do direito de acordo com o estabelecido pelo artigo 206, § 1º, II, b do Código Civil.

Desta forma, ficou demonstrado nos autos, que não houve comunicação do sinistro para o seguro Fatura Protegida Básica. As cartas de recusa anexadas no ID 203733805 e ID 203733806 confirmam a negativa de pagamento em relação aos outros dois seguros contratados pelo Reclamante.

Desse modo, não existem elementos suficientes para configurar a falha na prestação de serviço, tampouco a situação vexatória ou constrangedora que possa ensejar o dever de indenizar a título de dano moral, pois o próprio Reclamante deu causa a todo o transtorno alegado.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento
ao recurso da Reclamada e
julgo improcedente
o pedido inicial. Por consequência,
nego provimento
ao recurso do Reclamante e o condeno ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024